Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-77.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Inversão do ônus da prova determinada no saneador. Rés que não pagaram os honorários periciais, dando causa à preclusão da prova. Ônus que não pode recair à autora em sede de sentença. Questão já decidida. Exegese dos artigos 6o, VIII, do CDC, 505, caput, e 357,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Inversão do ônus da prova determinada no saneador. Rés que não pagaram os honorários periciais, dando causa à preclusão da prova. Ônus que não pode recair à autora em sede de sentença. Questão já decidida. Exegese dos artigos 6o, VIII, do CDC, 505, caput, e 357, III, do CPC. Rés que não se desincumbiram de provar a ausência de falha na prestação dos serviços. Devolução integral do valor pago que, sem pedido de rescisão do pacto, causará enriquecimento sem causa da autora. Impossibilidade. Narrativa da inicial e fotografias com ela juntadas que confirmam pequenos defeitos de montagem. Autora que faz jus apenas à multa contratual. Precedentes. Redistribuição do ônus da sucumbência. Necessidade. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000462-77.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante FABIANA
FARIA DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NEGRÃO &
RODRIGUES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - M.E. e ITALÍNEA INDÚSTRIA
DE MÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000462-77.2016.8.26.0066 -Voto no 13.336
2
COMARCA:
BARRETOS
APELANTE:
FABIANA FARIA DE MACEDO
APELADOS:
NEGRÃO & RODRIGUES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
E ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
VOTO N.o 13.336
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da
autora. Inversão do ônus da prova determinada no saneador.
Rés que não pagaram os honorários periciais, dando causa à
preclusão da prova. Ônus que não pode recair à autora em
sede de sentença. Questão já decidida. Exegese dos artigos
6o, VIII, do CDC, 505, caput, e 357, III, do CPC. Rés que
não se desincumbiram de provar a ausência de falha na
prestação dos serviços. Devolução integral do valor pago
que, sem pedido de rescisão do pacto, causará
enriquecimento sem causa da autora. Impossibilidade.
Narrativa da inicial e fotografias com ela juntadas que
confirmam pequenos defeitos de montagem. Autora que faz
jus apenas à multa contratual. Precedentes. Redistribuição
do
ônus
da
sucumbência.
Necessidade.
Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, fundada em compra e venda de móveis planejados, julgada parcialmente
procedente pela sentença de fls. 381/386, para de condenar as requeridas, de
forma solidária ao pagamento de indenização a título de danos morais à autora no
importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado monetariamente pelos índices da
tabela prática de atualização dos débitos judiciais do TJSP e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, tudo calculado a partir da publicação dessa sentença e
ao ressarcimento à autora da quantia de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta
reais), que deverá ser devidamente atualizada desde o desembolso pelos mesmos
índices e acrescida de juros moratórios no mesmo percentual, mas contados desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000462-77.2016.8.26.0066 -Voto no 13.336
3
a citação, fixando os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da
condenação. Considerando que a autora decaiu de 70% da sua pretensão,
condenou-a ao pagamento de 70% do valor das custas, das despesas processuais
e dos honorários sucumbenciais, que deverão ser divididos igualitariamente entre
os procuradores dos requeridos, atribuindo aos réus, de forma solidária, o ônus do
pagamento dos 30% restantes das mesmas verbas, ressalvada a gratuidade
concedida à autora.
Apela a autora (fls. 412/422), sustentando que o d. Juízo a
quo havia deferido a inversão do ônus da prova, carreando às rés o custeio da
perícia técnica, as quais, todavia, quedaram-se inertes no pagamento dos
honorários, tornando preclusa a prova. Discorda do que constou na sentença sobre
a autora não ter provado a falha na prestação dos serviços no tocante aos danos
materiais, tendo em vista que tal ônus era das rés. Salienta que a sentença
também não apreciou o pedido de condenação das rés ao pagamento da multa
contratual. Requer, por fim, sejam as rés condenadas a arcarem integralmente com
as custas de sucumbência. Pugna pela reforma parcial da sentença.
O apelo é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 428/435.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação manejada pela autora apelante sob a
alegação de que, em 06/08/2013, firmou o contrato n. 100000672 para aquisição
de móveis planejados pelo valor de R$ 8.900,00, mediante o pagamento em 10
parcelas, com uma entrada e o restante com vencimento todo dia 08 de cada mês.
Posteriormente, em 18/09/2013, realizou nova compra de complemento para
cozinha, no valor de R$ 530,00, dividido em duas parcelas. Salienta que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000462-77.2016.8.26.0066 -Voto no 13.336
4
31/01/2014, a requerida listou os itens que ainda não haviam sido entregues, como
dobradiças, sapatas e a Coifa Tramontina Vetro 90 e, apesar das reclamações, não
obteve êxito na montagem e instalação. Afirma que, após, as dobradiças entregues
estavam erradas, as sapatas entregues faltantes e a Coifa não fora entregue, além
de diversos outros defeitos no que já havia sido entregue e montado. Ressalta que,
a despeito de quitado, o contrato não foi integralmente cumprido pelas rés,
requerendo, portanto, a condenação das rés aos danos morais respectivos, danos
materiais no equivalente a R$ 9.430,00 e multa contratual de 15% (fls. 01/15).
Citada, a corré Italínea se defendeu (fls. 118/135) arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, imputando, no mérito, a culpa pelos danos
alegados à corré Negrão & Rodrigues Comércio de Móveis. Impugnou, ainda, os
alegados danos morais e o pedido de pagamento da multa contratual.
A corré Negrão & Rodrigues Comércio de Móveis também
contestou (fls. 165/173), afirmando que não agiu de má-fé ao não entregar a Coifa,
mas devido a problemas financeiros, sugeriu a devolução parcelada do valor, mas
a autora não aceitou, o que postulou fosse aceito em Juízo. Refutou a falha na
prestação dos serviços, alegando ter entregue todos os móveis e realizado a
devida montagem, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.
Saneador a fls. 334/335.
Sobreveio a sentença como relatado.
Restou incontroversa a relação jurídica entabulada entre as
partes, bem como a quitação dos valores pela autora e a não entrega da Coifa pela
lojista.
Resignaram-se as rés com o quanto decidido em sentença,
apelando apenas a autora, cujo recurso cinge-se à aplicação da inversão do ônus
da prova para o fim de condenar as rés também à indenização pelos danos
materiais e à multa contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000462-77.2016.8.26.0066 -Voto no 13.336
5
É incontroversa a subsunção da hipótese dos autos ao
regramento previsto pela legislação consumerista, dada a nítida relação de
consumo travada entre as partes.
A inversão do ônus da prova, enquanto meio de facilitação
da defesa ao consumidor, é garantida pelo art. 6o, VIII, do CDC e, a despeito de
não ser automática, foi reconhecida nos autos no despacho saneador pelo d. Juízo
a quo, que, no mesmo ato, deferiu a produção da prova pericial, carreando às rés o
ônus de seu pagamento, sob pena de preclusão (fls. 334/335). Inclusive reputou-
se como imprescindível a produção da prova técnica, determinando-se o
pagamento dos honorários periciais pelas rés, no prazo de 10 dias (fls. 371).
A preclusão da prova foi reconhecida na sentença, diante do
não recolhimento dos honorários pelas rés. Contudo, o d. Juízo a quo entendeu
que:
“O documento de fl. 29 faz prova do valor pelo qual a instalação da
coifa foi contratada, qual seja, R$ 1.280,00, importância não
impugnada pelas partes, de modo que à restituição dessa quantia
a autora faz jus. No mais, da análise dos autos não é possível
concluir o que efetivamente foi cumprido e o quanto deixou de ser
entregue ou o foi com defeito, já que nesse tocante as partes
divergem.
Não tendo a autora se desincumbido do ônus que lhe cabia,
deixando de demonstrar a falha na prestação do serviço, o pedido
de indenização pelos alegados danos materiais em razão da não
entrega de dobradiças e sapatas, além de defeitos em algumas
peças, é improcedente, visto que neste tocante nenhuma prova foi
produzida.
De fato, a procedência do pedido nesse ponto importaria em
verdadeiro enriquecimento ilícito, o que não se pode admitir.”
Todavia, a questão relativa à distribuição do ônus da prova
já estava preclusa, ante a decisão pretérita não impugnada oportunamente pelas
rés. Desse modo, à luz do que dispõe o art. 505, caput, do CPC, não era o caso de
revolver a matéria em sede de sentença, carreando à autora o ônus que já não era
mais seu, até porque o momento de fazê-lo era no saneamento do processo e não
na sentença (art. 357, III, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000462-77.2016.8.26.0066 -Voto no 13.336
6
Sendo assim, cabia às rés a prova de que os móveis
planejados foram todos entregues sem vícios e a instalação e montagem sem
falhas, do que não se desincumbiram, cabendo, portanto, reparar pelos danos
causados à autora (art. 6o, VI, do CDC).
Contudo, não é o caso de acolhimento integral do pedido
relativo aos danos materiais.
Note-se que a autora postula pela devolução integral dos
valores pagos (R$ 9.430,00), sem, contudo, pleitear a rescisão do pacto ou a
obrigação de fazer relativa à complementação da instalação e entrega dos
materiais faltantes.
A despeito da falha na prestação dos serviços não ter sido
afastada pelas rés, a própria narrativa inicial dá conta de que, a exceção da Coifa,
os móveis foram entregues, faltando algumas sapatas e as dobradiças corretas (fls.
04). Pelas fotografias juntadas à exordial, aliás, é possível constatar de fato alguns
defeitos de montagem, corroborando o quanto alegado na inicial (fls. 35/95).
Todavia, a devolução integral dos valores pagos implicaria
em evidente enriquecimento sem causa da autora, eis que as falhas na montagem
não justificam o pedido reparatório como postulado.
Porém, como dito, a falha não foi afastada pelas rés e o
contrato, em sua cláusula 3.1, previa realmente a multa contratual de 15% do valor
do aditamento a ser pago pela parte faltante (fls. 31).
Desse modo, faz jus a autora à multa prevista no contrato,
até porque não demonstrado prejuízo excedente a tal valor (art. 416, parágrafo
único, do Código Civil).
A propósito, julgados da Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000462-77.2016.8.26.0066 -Voto no 13.336
7
Processual civil - ilegitimidade passiva. Agitação, no contexto,
embaralhada com o mérito. Preliminar rechaçada. Apelação cível -
ação rescisória de contratos cumulada com indenizatórias. Compra-
e-venda móveis planejados. Inadimplemento não entrega do
mobiliário. Pretensão reparatória, e não redibitória, o que faz
incidente prazo prescricional, e não decadencial. Prescrição,
demais, não consumada. Responsabilidade solidária da fabricante
e da vendedora - integrantes da cadeia de consumo. Resilição da
avença, com retorno das partes ao "statu quo ante". Multa
contratual devida - descumprimento integral. Reembolso de
aluguéis - descabimento. Transtornos que ultrapassaram o mero
dissabor, edificando moldura caracterizadora de prejuízo moral -
indenizatória fixada em R$7.000,00 (sete mil reais). Sentença
reformada. Recurso da autora parcialmente provido, com
improvimento ao de interesse da cossuplicada.
(TJSP; Apelação Cível 1002627-53.2015.8.26.0286; Relator
(a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data
de Registro: 06/06/2019)
APELAÇÕES
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

Móveis planejados
Não entrega dos produtos Sentença de
parcial
procedência

RESPONSABILIDADE
DA
RÉ
FABRICANTE,
FRANQUEADORA
DA
CORREQUERIDA

Verificada Empresa que integra a cadeia de fornecimento dos
bens Responsabilidade solidária e objetiva das corrés fabricante
e comerciante dos produtos
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA À
RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO (valor total do contrato) e AO
PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL Cabimento Diante
do inadimplemento contratual, há incidência da multa prevista
Obrigação que, em razão da solidariedade da cadeia de
fornecimento, estende-se a todos os que participam da produção,
distribuição e comercialização dos produtos e serviços DANO
MORAL
Configuração
Efeitos do inadimplemento contratual
que ultrapassam o aborrecimento normalmente dele decorrente
Valor fixado razoável e adequado à compensação de forma justa e
moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem
que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte

Redistribuição dos ônus sucumbenciais Honorários advocatícios
recursais Negado provimento ao recurso da corré e provido o do
autor.
(TJSP; Apelação Cível 1034669-37.2015.8.26.0002; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)
APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS Procedência em Primeiro
Grau de Jurisdição Recurso da ré Relação sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor Multa contratual Incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000462-77.2016.8.26.0066 -Voto no 13.336
8
Atraso na entrega e montagem dos móveis Ato ilícito praticado
Dano moral configurado
Quantia bem fixada em Primeira
Instância Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001593-53.2014.8.26.0003; Relator
(a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 12a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2015; Data de Registro:
03/06/2015)
Sendo assim, o recurso merece parcial provimento para,
mantendo-se a parcial procedência da ação, condenar às rés, também
solidariamente, a pagar à autora a multa contratual de 15% do valor do contrato,
devendo ser redistribuído os ônus sucumbenciais, carreando a cada parte a
metade do pagamento das custas e despesas processuais, arcando ainda, com o
pagamento dos honorários da parte contrária, já arbitrados em 15%, que deverão
ter como base o valor da condenação pelas rés e do decaimento pela autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator